Tribunal: TJBA
Processo: 8040368-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040368-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUARECE LORDELO LIMA

Advogado(s)
:
MAX BELISARIO COELHO MACHADO

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO E IMPULSIONAMENTO DE EXECUÇÃO POR MAIS DE TRÊS DÉCADAS
. PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconheceu a quitação do débito e extinguiu a execução de título extrajudicial nº 0007040-41.1988.8.05.0001, mas deixou de condenar a embargada ao pagamento de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.

2 - O apelante sustenta que, embora o débito tenha sido quitado em 1990 e o próprio credor originário tenha requerido a extinção da execução naquele ano, o processo executivo continuou a ser impulsionado por décadas, inclusive com pedidos de busca de bens e diligências patrimoniais. Requer a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e o redimensionamento dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção e o impulsionamento da execução de título extrajudicial nº 0007040-41.1988.8.05.0001, após a quitação do débito pelo executado em 1990, configuram conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais. Discute-se, ainda, sobre a quantificação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A sentença deixou de apreciar pedido autônomo de indenização por danos morais formulado expressamente na petição inicial dos embargos à execução. Rejeitados os embargos de declaração, a causa encontra-se madura para julgamento imediato pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013 do CPC.

5 - A execução foi ajuizada em 1988 para cobrança de débito oriundo de cheque especial. O executado comprovou a quitação integral da dívida em 4 de dezembro de 1990. O próprio credor originário, ainda em 1990, requereu a extinção do processo executivo.

6 - Apesar da quitação do débito e do pedido de extinção formulado pelo credor originário, a execução continuou em tramitação por mais de três décadas. A apelada praticou atos processuais de impulso da execução, inclusive com requerimento de busca de bens pelo sistema SNIPER e manifestação posterior acerca da titularidade do crédito.

7 - A permanência de cobrança judicial de dívida paga, associada à prática de atos voltados à localização de patrimônio e à busca de bens do executado, ultrapassa o mero dissabor e configura violação à esfera jurídica e moral do devedor.

8 - A conduta negligente da credora caracteriza ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, e gera o dever de indenizar previsto no art. 927 do mesmo diploma.

9 - O valor de R$ 10.000,00 revela-se adequado para compensar o dano moral sofrido, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, o longo período de manutenção indevida da execução, a função compensatória da indenização e o caráter pedagógico da condenação.

10 - Com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, passa a existir base econômica certa para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual a verba deve ser arbitrada em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso conhecido e provido, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040368-57.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante

JUARECE LORDELO LIMA
e apelada
DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de sessões,